Tribunal: TCU
Processo: 029.193/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Jabes Sousa Ribeiro ao Acórdão 1.107/2022-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento do débito e da multa especificados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelo Sr, Jabes Sousa Ribeiro ao Acórdão 1107/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual apreciou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da consecução apenas parcial dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 218.588-02/2007 (Siafi 621897), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, a fim de: 9.1.1. integrar a deliberação recorrida com os fundamentos expostos no voto condutor desta deliberação; 9.1.1. reduzir o valor da multa consignada no subitem 9.5 do Acórdão 1107/2022-TCU-Primeira Câmara para R$ 1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais), mantendo incólumes os demais termos da deliberação; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, à Caixa Econômica Federal, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Ilhéus/BA e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.